Tribunal: TJSP
Processo: 2105779-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DECLARATÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - FALSIDADE DOCUMENTAL - PERÍCIA - ÔNUS DO CUSTEIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que atribuiu ao réu o ônus de arcar com os honorários periciais - Insurgência - Descabimento - Documento que foi produzido pelo réu, a este cabendo arcar com o custo da perícia grafotécnica - Inteligência do art. 429, II, do CPC - Decisão

Ementa:
DECLARATÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - FALSIDADE DOCUMENTAL - PERÍCIA - ÔNUS DO CUSTEIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que atribuiu ao réu o ônus de arcar com os honorários periciais - Insurgência - Descabimento - Documento que foi produzido pelo réu, a este cabendo arcar com o custo da perícia grafotécnica - Inteligência do art. 429, II, do CPC - Decisão mantida.

Recurso não provido.